Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO SÍNDICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Uma vez que o Autor não deduziu qualquer pedido que se relacionasse pessoalmente com o segundo Réu (Síndico), mas apenas com o próprio Condomínio, que é representado pelo Síndico, nos termos do art. 1348, inciso II, do Código Civil, induvidosa a ilegitimidade pessoal de quem ocupava o cargo de Síndico à época, devendo o processo, quanto a ele, ser extinto sem apreciação de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em face da evidente ausência de pertinência subjetiva.
Apelação Cível do segundo Réu provida.
Apelação Cível do Autor prejudicada.